Tribunal: TJSP
Processo: 0100055-31.2006.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de Execução extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de Execução extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil – Prescrição não verificada no caso – Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal fim*